Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704972-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OLIVEIRA BRENTINI AGRAVADO: CLECIA LIMA BRENTINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmar Oliveira Brentini em face da r. decisão (ID 32807560) que, em Ação de Alienação Judicial de Imóvel ajuizada pelo ora Agravante em desfavor da Agravada, Clécia Lima Brentini, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em decisão liminar, mantive o indeferimento (ID 32844223). Mediante consulta aos autos originários, constata-se que foi proferida sentença julgando extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 119097065 do processo referência), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator